Tribunal: TJDFT
Processo: 0729805-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729805-48.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELIO DOS SANTOS SOUSA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSELIO DOS SANTOS SOUSA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA ajuizada em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A: “Vistos. Da gratuidade de justiça: Defiro à parte autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Do cadastramento do feito: Verifique a Secretaria a regularidade no cadastramento do feito. Da audiência de conciliação, da citação e do prosseguimento do feito: Trata-se de ação de conhecimento. Com relação ao pedido de tutela de urgência, com vistas à suspensão de descontos a título de cartão de crédito, entendo necessária dilação probatória para compreensão dos termos da contratação e ocorrência de eventual vício de consentimento. Anoto que há precedentes no sentido de se reconhecer a validade do contrato em discussão, na hipótese de ausêncvia de vício de informação ao consumidor: AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ENCARGOS ELEVADOS. PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. EFETIVA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n. 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva. 2. A relação jurídica estabelecida entre consumidor e instituição financeira é consumerista, nos termos da Súmula no 297 do STJ. 3. Diante da previsão legal (Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015 c/c Lei no 1.046/1950) e da disposição em contrato, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado. 4. Ausente demonstração de que os juros praticados pelo banco destoam daqueles aplicados pelo mercado em contratos semelhantes não há como reconhecer a alegada abusividade. 5. Não constatada qualquer irregularidade ou ilegalidade na contratação de cartão de crédito na modalidade consignado, o contrato permanece válido. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1223315, 07017765520198070002, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, INDEFIRO a medida liminar requerida.” O Agravante sustenta (i) que “a Reserva de Margem Consignada acontece de forma que o titular recebe um cartão de crédito que tem somado às compras e/ou saques realizados por meio do cartão, sendo descontado em contracheque apenas um valor mínimo da fatura, o que leva, mensalmente, ao refinanciamento do restante da dívida DE FORMA AUTOMÁTICA”; (ii) que “o débito principal jamais será amortizado, ao contrário, apresentará crescimento vertiginoso, sujeitando a parte contratante a uma dívida vitalícia”; (iii) que “não foi devidamente informa que o empréstimo que tinha feito iria de forma sutil e ordinariamente desconta um valor de forma eterna que só terá um fim quando vier a submergir no leito eterno celestial, pois é IMPOSSÍVEL sair dessa forma de produto se não pagar uma fatura que nunca chega e que hoje deve estar o triplo do valor que foi emprestado ou se valer do judiciário para repelir essa perplexidade”; (iv) que “anexou vasta documentação demonstrando que sobretudo existem os descontos do agravado. Diretamente em sua folha de pagamento e que vem pagando a anos sem que soubesse o tipo de empréstimo pago”; (v) que, “não ter sido informada sobre a modalidade a que estava aderindo, sendo levada a erro, a utilização do crédito por meio de concessão de crédito, deve ser interpretada como contrato de crédito pessoal consignado, COMO ASSIM ACREDITOU TER ADERIDO, e o seu pagamento deve dar-se nos moldes tradicionais para a operação em questão, ou seja, por meio de parcelas fixas, com PRAZO DETERMINADO PARA QUITAÇÃO”; e (vi) que “os descontos mensais implicam EM PREJUÍZO MATERIAL EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR que se destina ao sustento da parte requerente e deus familiares”. Requer a antecipação da tutela recursal “para a suspensão dos descontos na aposentadoria” e sua confirmação ao final. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. Primeiro, porque o deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” Com efeito, só se justifica processualmente a concessão da tutela de urgência initio litis quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada. Nesse sentido, anotam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Em situações de maior urgência, tais tutelas podem ser imprescindíveis ainda que o réu não tenha sido citado ou tido oportunidade para se defender. A concessão de tutela urgente antes da oitiva do réu, para ser justificada, deve admitir que o tempo necessário para o demandado poder apresentar resposta é incompatível com a urgência de tutela do direito. Ou seja, a concessão de tutela urgente antes da ouvida do réu somente é legítima quando não se pode esperar a apresentação da resposta. Caso o juiz possa aguardar a defesa sem correr o risco de deixar o autor desamparado, não há racionalidade em aceitar a concessão da tutela antes da ouvida do demandado. (Curso de Processo Civil, Vol. 1, 3a ed., RT, p. 398)” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que o possível direito subjetivo do Agravante corre risco antes da citação ou que o Agravado, tomando conhecimento da demanda, possa comprometer a eficácia da tutela jurisdicional postulada. Segundo, porque não é possível concluir, nessa fase embrionária da relação processual, pela invalidade da contratação, inclusive sob a perspectiva do direito à informação. Terceiro, porque a situação jurídica contra a qual investe o Agravante perdura há bastante tempo, de maneira a afastar a iminência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator